Tribunal: TJPA
Processo: 0000248-38.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0000248-38.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PAULO PEREIRA MORAES
ADVOGADO: DR. FABRICIO MARTINS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CP E 241-B DO ECA. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos testemunhais, validados pelo crivo do contráditório e ampla defesa, e corroborados pela presunção de violência que lastreia a relação sexual mantida com pessoa incapaz e na captação e armazenamento de imagens pornográficas de cunho infantil em seu computador.
2. Na dosimetria, diante das circunstâncias do art. 59 do CP, correta foi a análise efetuada pelo magistrado, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Uma vez existente circunstância negativa, autoriza-se o afastamento do mínimo legal, o que foi efetuado em patamar médio, razão pela qual não se pode acusar o sentenciante de exacerbar na fixação da pena.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PAULO PEREIRA MORAES
contra a sentença que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A do Código Penal, e 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 241-B do ECA, cuja soma redundou em 20 (vinte ) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Consta nos autos, em resumo, que no dia 29.11.2014, o denunciado foi acusado de manter um relacionamento amoroso há 9 (nove) meses com a vítima P.L.V.L. de 12 (doze) anos de idade, com relações sexuais em várias oportunidades (conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal). O denunciado era amigo dos pais da vítima, e começou o relacionamento por meio de troca de mensagens, sendo que ele a pediu em namoro e marcando um encontro manteve relações sexuais com a vítima que na época tinha 11 (onze) anos de idade. O fato veio a conhecimento da orientadora da Escola da vítima, após suas amigas contarem o que vinha ocorrendo. O acusado foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Às fls. 25/27, a denúncia foi aditada para incluir o fato do denunciado possuir imagens pornográficas da vítima em seu computador e imagens de outras pessoas menores de idade, razão pela qual também foi incurso no art. 241-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 410/426, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou, e em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da negativa de autoria, e subsidiariamente, pela redução da pena para o mínimo legal (fls. 460/473).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 486/496.

Às fls. 501/506, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação, posto que inexistem nos autos materialidade e autoria delituosas comprovadas em relação ao crime de estupro. Subsidiriamente, requer a redução da pena.

O Apelante admitiu judicialmente ter trocado mensagens com a vítima e ido ao seu encontro numa praça pública, negando que com ela tenha mantido relações sexuais, admitindo apenas beijos.

Já a vítima foi clara ao confirmar que o Réu manteve relação sexual com ela, em várias oportunidades, pois mantinham um relacionamento, que iniciou quando o Réu começou a mandar mensagens para seu aparelho celular, afirmando que conhecia o Réu da casa de seus pais, onde frequentava regularmemte, pois morava com seus avós.

Foram feitas perícias no aparelho celular da vítima e no computador do Réu, e lá encontradas tanto mensagens de texto, quanto imagens e vídeos da vítima, do Réu e de terceiros, com cunho sexual.

Sabemos que é comum nas Capitais e cidade dos Interior menores de idade se envolverem com homens, na realidade, os tempos mudaram de tal maneira que é comum a precocidade sexual, principalmente diante da facilidade do acesso a informações, através dos meios de comunicação.

Ocorre que a lei penal veio proteger os menores de quatorze anos dessa precoce iniciação da vida sexual, ao configurar como crime tais relações sexuais,
mesmo que consentidas
, sob o fundamento de que o menor de quatroze anos ainda não tem discernimento e maturidade emocional e intelectual, para compreender a importância de tal ato e assumir as responsabilidades dele advindas, pressupondo que o menor é facilmente influenciado pelo adulto.

E isso é refletido pela própria alteração do Código Penal pela Lei n.º 12.015/2009, que tornou mais grave a pena para quem pratica crime contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos, independentemente da existência de violência ou não, sendo que no presente caso, não haveria como aplicar tal norma, pois mais gravosa ao Réu.

Diante desse quadro, conclui-se que é crime a prática de relação sexual com menor de 14 (quatorze) anos, com base no hoje revogado art. 224, ¿a¿, do Código Penal, diante da presunção de violência, ou seja, o legislador, para proteger os interesses dos menores de quatorze anos, presumiu a violência nas relações sexuais, cuja norma primária é
¿é proibido ter relação sexual com menores de 14 (quatorze) anos de idade¿.

Fatos como os dos autos são polêmicos, pois diante de uma situação posta, em uma sociedade esclarecida, é difícil conceber que uma menina de 11 (onze) anos de idade, pudesse se relacionar como mulher, iniciar nessa idade sua vida sexual, e o homem não conseguisse perceber que sua conduta era imoral e criminosa.

Ocorre que muitas vezes, a menina de 13 (treze) anos aparenta ser mais velha, e acaba por facetar uma idade que não tem, em face desta precocidade sexual, e o homem desidioso, acaba se relacionando e cometendo o crime sexual, sem que o legislador faça a distinção necessária, para essa situação, cuja correção é transferida ao Poder Judiciário, por meio de normas de interpretação.

No entanto, se o homem sabe que a menina é menor de quatorze anos, tal fato se amolda ao perfil legal e torna a conduta criminosa, diante exatamente de uma das características do crime: consciência da ilicitude do fato.

No presente caso, o Réu afirmou em Juízo que não sabia que a vítima possuía apenas 11 (onze) anos de idade e que ela aparentava ter mais de 14 anos, porém, era amigo da família da vítima, como ele mesmo afirmou, amizade esta de frequentar um a casa do outro, não podendo se esquivar, portanto, da afirmação de que tinha consciência da ilicitude do fato, já que ele admitiu que manteve no mínimo beijos com a menor.

Veja-se que o Réu possuía 43 (quarenta e três) anos de idade ao tempo do crime, era policial militar, demonstrando que possuía esclarecimento suficiente para saber que a conduta praticada era ilícita, imoral e amoral.

Ele tenta convencer esta Corte de que as provas reunidas contra ele, como mídias e conversas não podem abalizar a condenação, pois não são suficientes, mas devo dizer que as provas combatidas pelo Réu só vieram a somar à acusação, posto que a palavra da vítima, neste caso, foi muito contundente sobre o relacionamento existente entre ambos, com muitos detalhes, detalhes esses confirmados pelas testemunhas e demais provas, senão vejamos.

O Réu alega que estava de serviço no dia em que a vítima afirma ter ido para um hotel com ele, ocorre que a simples estada em escala de trabalho não é suficiente para provar que o Réu não poderia estar no hotel no dia do fato, até porque como a própria vítima narrou eles só se encontravam quando ele estava no quartel, momento em que ele ¿fugia¿ para lhe encontrar, fato bem possível.

Segundo, a troca de mensagens entre eles deixa claro o cunho sexual existente, o que já demonstra a intenção do Réu em cometer o crime.

Terceiro, a amiga da vítima em cuja casa o Réu pegou a menor para que eles se encontrarem no hotel, confirmou tal fato, ou seja, a vítima compartilhava sua história com as amigas que sabiam do que estava acontecendo, e estas até acobertavam esses encontros, tanto que ¿denunciaram¿ à orientadora da escola, que então avisou a família.

Aqui abro o parêntese para dizer que a vítima aparentou até ter ficado chateada com suas amigas por terem contado à orientadora da escola os fatos, porque disse na audiência de instrução que elas não eram suas amigas de verdade se não teriam feito isso.

Ora, o depoimento da vítima, aliado aos laudos periciais de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal já são suficientes para provar o crime, tornando as demais provas, como perícias no computador do Réu e nos aparelhos celulares como um plus para o crime de estupro de vulnerável, já que apenas exauriram as provas contra ele.

Assim, como julgador e homem consciente da realidade de nosso país, em que diariamente crianças e adolescentes são violados em seus direitos, justamente por falta de educação e consciência de deveres por adultos responsáveis e irresponsáveis, não posso me esquivar da aplicação da norma penal, sob pena de estimular condutas como as dos autos e passar para a sociedade a sensação de ineficácia da lei penal, de permissividade e de impunidade, esta última tão destacada pela mídia.

Destaca-se, ainda, que em que pese o Código Penal datar de 1940, as alterações nas figuras típicas nele inseridas são constantes, em adequação justamente às transformações da sociedade, o que não obstou ao legislador moderno, como afirmado acima, tentar ser mais rigoroso com a prática sexual de menores de idade.

O Réu inseriu-se na conduta ilícita do estupro, como bem explanado pelo Juízo
a quo
na sentença penal condenatória, no momento em que manteve relação sexual com menor de 12 (doze) anos de idade, consciente disso, reforçada tal conduta ilícita, principalmente, porque sua intenção era apenas de satisfazer sua lascívia, já que ele era casado e não tinha intenção alguma de um relacionamento futuro com a menor, o que, ainda, assim não elidiria o crime.

Em sendo assim, não há como reconhecer a alegação do Apelante de ausência de provas da conduta ilícita, posto que, conforme consta nos autos, houve relação sexual entre ele e a vítima, ferindo a norma primária do art. 217 do Código Penal, não importando, nesse caso, se a vítima consentiu ou não com o ato sexual, posto que pela idade inferior, inclusive, a 14 (quatorze) anos, ela não possui o discernimento necessário para entender a gravidade do ato praticado, como já afirmado, merecendo sim a proteção do Estado, que não pode deixar tal menor à mercê de adultos que pensam dessa forma.

Daí porque a sentença condenatória deve ser ratificada.

No que tange ao
crime do art. 241-B do ECA
, qual seja,
¿Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.¿,
também não há do que se esquivar o Apelante, pois a perícia realizada em seu computador deixou claro o conteúdo pornográfico infantil. E mesmo que não pudesse se confirmar se tratar de imagens da menor vítima do estupro de vulnerável, havia outros conteúdos que demonstravam a pornografia infantil, suficiente para lhe imputar o crime do art. 241-B do ECA.

Não vejo cabimento no argumento proferido pelo Apelante quanto à perícia, já que o conteúdo constatado em seu computador encontra-se acostados aos laudos, já que a perícia foi nele realizada e gravada.

Além disso, a perícia é prova como outra qualquer, em que o julgador analisa e concatena com as demais provas produzidas.
In casu
, a menor afirmou em Juízo que o Réu tirou fotos suas e a filmou, tanto de roupa como sem, e as imagens encontradas no computador do Réu tem similitude com as imagens encontradas no aparelho celular da vítima, também periciado, o que é suficiente para comprovar o crime.

No que tange à pena aplicada
, entendo que não laborou em excesso o magistrado ao arbitrar a pena-base do Réu no grau médio - 11 (onze) anos de reclusão, quando o art. 217-A, a fixa entre 8 (oito) e 15 (quinze) anos, face à correta e justa análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, constantes da sentença.

Na verdade, a pena do Réu só ficou em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, pois sobre a pena fixada incidiu a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP (prevalecimento de relações domésticas), e a continuidade delitiva, que fez a pena ser aumentada em metade, conforme autoriza o art. 71 do CP, diante dos 9 meses de relacionamento mantido entre Réu e vítima com contato sexual.

In casu
, as circunstâncias consideradas negativas pelo magistrado o foram fundamentadamente, de acordo com seu convencimento, tornando insubsistente a alegação de ausência de fundamentação.

Outrossim, a legislação não impõe critério objetivo para a avaliação das circunstâncias do art. 59 do CP, podendo o magistrado avaliar uma circunstância de forma mais gravosa que a outra.

No quese refere ao art. 241-B do ECA, como a pena foi arbitrada no mínimo legal, não há do que se pronunciar esta Corte.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator